Tribunal: TJDFT
Processo: 0713971-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0713971-68.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogada constituída em favor de PHILIP RODRIGUES ROSA, apontando como autoridade coatora MM Juiz de Direito da 7a Vara Criminal de Brasília que indeferiu o pedido de revogação de sua prisão preventiva, decretada após representação de autoridade policial seguida de manifestação favorável do Ministério Público, pela suposta prática de corrupção ativa, por diversas vezes (ID 70689483). Alega a impetrante, em síntese, que a decisão que decretou a medida extrema foi proferida em 15/07/2024 e que as decisões subsequentes que reavaliaram a necessidade de manutenção da prisão não indicaram fatos novos ou supervenientes que demonstrem periculosidade real e atual, tampouco risco à ordem pública, à instrução ou à aplicação da lei penal do paciente. Argumenta que a manutenção da custódia cautelar é desproporcional, fere o princípio da não culpabilidade e deve ser sempre motivada com base em circunstâncias atuais e individualizadas. Afirma que as decisões se limitaram a reafirmar fundamentos antigos, sem qualquer juízo renovado de necessidade e contemporaneidade. Aduz que a imputação de que o paciente exerceria papel de “liderança” na organização carece de lastro probatório. Nenhuma das conversas extraídas aponta atuação hierárquica, comando estruturado ou reiterado, tampouco qualquer vínculo com facções criminosas. Sustenta que o réu possui residência fixa, ocupação lícita, não responde por crime violente, não possui antecedentes relevantes e é genitor de um recém-nascido, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Salienta que o acusado está preso desde 27/11/2024, estando a audiência designada apenas para 24/06/2025. Requer, então, liminarmente a revogação da prisão preventiva. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a r. decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A prisão preventiva foi requerida pela autoridade policial e Ministério Público, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. O crime de corrupção passiva é punido com pena máxima superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. O paciente teve sua prisão preventiva decretada, e posteriormente mantida, para salvaguarda da ordem pública, com fundamento no modus operandi da infração penal e do risco concreto de reiteração delitiva. Há também manifestos indícios de materialidade e autoria decorrentes dos elementos de informação colhidos no inquérito policial – Operação Ligação Direta, no qual se apura o cometimento de diversos crimes em desfavor da administração pública praticados por associação criminosa, constituída, em tese, por policiais penais do Distrito Federal, advogados e por pessoas custodiadas no sistema prisional do DF (ID 70689477). Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, também presente o periculum libertatis. Assim consignou a decisão referente ao decreto preventivo (ID 70689477), litteris: (...). PHILIP RODRIGUES ROSA foi preso por tráfico e teve seu aparelho de telefone celular apreendido, sendo que foi obtido acesso ao conteúdo das mensagens trocadas pelo aplicativo Whatsapp. Conforme contante no Informativo de Polícia Judiciária no 2391252/2024 da Polícia Federal, PHILIP troca frequentes mensagens com o policial penal RAFAEL DA CONCEIÇÃO BARRETO com diversos pedidos para intervenção junto a amigos presos no Centro de Detenção Provisória. As mensagens indicam possível ocorrência de crime de corrupção ativa por parte de PHILIP e demais representados, além de seus familiares; e corrupção passiva por parte de RAFAEL. PHILIP, segundo o mesmo relatório, possui vínculo com outras pessoas envolvidas em crimes e atua diretamente para realizar cobranças e passar mensagens para presos, inclusive para os demais representados. PHILIP também utiliza das prerrogativas profissionais da advogada ALINE FREITAS para manter contato com outros presos, violando as regras de ordem e disciplina do Código Penitenciário do Distrito Federal. Ademais, há indícios de que PHILIP praticou possível crime de lavagem de dinheiro, pois teria vendido um apartamento no Estado do Mato Grosso, dissimulando quem seria o real proprietário, novamente utilizando dos préstimos da causídica ALINE FREITAS que, aparentemente, tem conhecimento da ilicitude de seu comportamento. Pela folha de antecedentes, verifica-se que PHILIP encontra-se preso preventivamente por possível envolvimento em tráfico de drogas e associação para o tráfico deflagrando pela Operação Cavalo de Tróia da PCDF (PJE 0708768- 59.2024.8.07.0001 – 5a Vara de Entorpecentes). Necessário acentuar que pelas mensagens trocadas entre PHILIP e ALINE DE FREITAS é possível perceber cobrança em relação ao preso WILTON, igualmente preso pela Operação Cavalo de Troia, pois PHILIP soube que ele estaria entregando outros envolvidos. Diante dos elementos dos autos, é possível concluir que existem elementos de autoria e materialidade consistente em relação a PHILIP de crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Por outro lado, presentes os requisitos legais, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, pois a prisão preventiva mostra-se necessária para garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal. A decisão do dia 24/01/2025, que manteve a constrição cautelar, se fundamentou na ausência de qualquer fato superveniente que afaste a necessidade da segregação (ID 70689479). Confira-se: (...). Ao compulsar os autos, verifica-se que remanescem os motivos que ensejaram a decretação da segregação cautelar dos acusados. A regularidade e a existência de pressupostos para a prisão preventiva e a inadequação da aplicação de medidas cautelares na hipótese foram regularmente afastadas na decisão que decretou a prisão preventiva dos investigados (ID 204134745, complementada em ID 204343340, do PJe no 0726858-18.2024.8.07.0001); nas decisões de ID 204762401, 206821312, 213439936, 215337739 proferida na mesma cautelar, que avaliaram os pedidos de revogação das prisão preventivas; e do acórdão juntado em ID 212615169 do PJe no 0726858-18.2024.8.07.0001 que denegou ordem pleiteada em sede de Habeas Corpus. Não há notícia de qualquer fato superveniente que justifique a alteração dessa condição. Permanecem preenchidos todos os requisitos dos art. 312, 313 e 314 do CPP. Dentre esses, vale ressaltar que há fortes indícios de autoria e que se tratam de crimes dolosos apenados com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos e, ainda, praticados dentro de estabelecimento prisional. Nesse contexto, eventuais condições pessoais favoráveis dos acusados (como residência fixa e ocupação lícita), que inclusive já foram objeto de argumentação de suas defesas, acabam por sucumbir diante do interesse maior de se resguardar a sociedade. Destarte, resta induvidoso que os réus oferecem risco à ordem pública e que medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes ao caso. Fica mantida, portanto, a prisão a preventiva dos réus. Com efeito, o receio de perturbação da ordem pública, na espécie, desponta de base empírica concreta e idônea, sendo respaldada, portanto, a prognose de risco de reiteração criminosa, que serve de vetor ao magistrado no exame da necessidade da medida cautelar extrema, não se mostrando recomendável, por ora, o emprego de medidas cautelares diversas da prisão. Saliente-se que eventuais condições pessoais favoráveis não constituem axiomas em favor da liberdade, se fortes os elementos nos autos a recomendar a prisão preventiva. Ademais, a contemporaneidade se refere aos motivos que justificaram ou justificam o decreto da prisão preventiva, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente eram contemporâneos ao decreto da prisão. Por fim, a prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio da presunção de inocência, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. A decisão impugnada, portanto, contém fundamentação consistente baseada em prognose real de perigo atual de liberdade, suficiente para justificar, ao menos por ora, a necessidade imperiosa de manutenção da prisão preventiva. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR